Tribunal: TJES
Processo: 5000176-52.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-52.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELINO PROCHNOW e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu parcialmente de recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a procedência de ação de cobrança.

2. Os embargantes alegam a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o Colegiado não se manifestou sobre a tese de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), matéria que defendem ser de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se configura omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, a ausência de análise meritória de tese que o órgão julgador, de forma expressa e fundamentada, deixou de conhecer por considerá-la inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

5. Inexiste omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado pronunciou-se expressamente sobre a tese referente à aplicação do CDC, concluindo por seu não conhecimento em razão de configurar inovação recursal, por não ter sido submetida ao juízo de primeiro grau.

6. A decisão que obsta a análise de determinada matéria por fundamento de ordem processual, como o acolhimento de preliminar de inovação recursal, não se confunde com omissão. O inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento acerca da inadmissibilidade da tese não autoriza o manejo da via aclaratória para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8.
Tese de julgamento:
"1. Não padece de omissão o acórdão que, de forma fundamentada, deixa de conhecer de tese jurídica por considerá-la inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. 2. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento ou para rediscutir o mérito da decisão que acolheu preliminar processual, devendo-se ater às hipóteses estritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADELINO PROCHNOW E OUTROS
(id. 15774367) em face do v. Acórdão (id. 15577929) proferido por esta c. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelos ora Embargantes e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, que o Acórdão recorrido incorreu em
omissão
. Alegam que o Colegiado não analisou a tese referente à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso concreto, argumentando que se trata de matéria de ordem pública, passível de ser apreciada em qualquer grau de jurisdição. Afirmam que a análise de tal questão seria imprescindível para a correta distribuição do ônus da prova, que, sob a ótica consumerista, deveria ser invertido em seu favor.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 16337814), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não existem os vícios apontados e que a parte embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito do julgado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000176-52.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELINO PROCHNOW, FANIA PROCHNOW SAICK, OZIAS VESPER SAICK

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADELINO PROCHNOW E OUTROS
(id. 15774367) em face do v. Acórdão (id. 15577929) proferido por esta c. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelos ora Embargantes e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, que o Acórdão recorrido incorreu em
omissão
. Alegam que o Colegiado não analisou a tese referente à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso concreto, argumentando que se trata de matéria de ordem pública, passível de ser apreciada em qualquer grau de jurisdição. Afirmam que a análise de tal questão seria imprescindível para a correta distribuição do ônus da prova, que, sob a ótica consumerista, deveria ser invertido em seu favor.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 16337814), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não existem os vícios apontados e que a parte embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito do julgado.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No caso em apreço, os embargantes apontam a ocorrência de omissão no v. Acórdão, que, segundo alegam, não teria se manifestado sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, sem razão.

Uma análise atenta da decisão colegiada revela que a questão não foi ignorada; ao contrário, foi expressamente abordada, ainda que para ter sua análise meritória obstada por um fundamento de ordem processual.

Ao apreciar a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões, este Colegiado deliberou por não conhecer das teses que não foram submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau. Constou de forma inequívoca no corpo do Acórdão:

“Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
para deixar de conhecer das teses recursais que não foram objeto de debate na instância originária, quais sejam, as alegações de abusividade contratual, capitalização de juros, aplicação do CDC para fins revisionais, quebra da boa-fé e da função social do contrato.”

Dessa forma, é manifesto que não há omissão a ser sanada. O Tribunal se pronunciou sobre a tese, concluindo por sua inadmissibilidade recursal, por se tratar de inovação vedada pelo ordenamento jurídico, que violaria os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilização da lide.

O que se extrai das razões dos embargantes é um nítido inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão que acolheu a preliminar de inovação recursal. Tal pretensão, contudo, extrapola os limites estreitos desta via aclaratória, que não se presta a funcionar como uma nova instância de revisão.

No que tange ao prequestionamento, anoto que, nos termos do artigo 1.025 do CPC, a mera oposição dos embargos de declaração já é suficiente para considerar prequestionada a matéria, ainda que o recurso seja inadmitido ou rejeitado.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)